Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720551-47.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GLAUCO LEITE TEIXEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 31737960 (petição informando óbito do Réu antes da propositura da ação). Mantenho por enquanto o processo em pauta. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator